Tribunal: TJES
Processo: 5004232-34.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Arrematação
Data de julgamento: 2026-06-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5004232-34.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: MUNICIPIO DE VITORIA

AGRAVADO: MARCELO ALEIXO PEISINO e outros (3)

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. IMPENHORABILIDADE DE VEÍCULO. INOVAÇÃO RECURSAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão proferida em execução fiscal que (I) acolheu parcialmente exceção de pré-executividade oposta pelos executados para reconhecer a impenhorabilidade do veículo Citroen AirCross, placas OCW-5379, de propriedade de Marluce Peisino, por considerá-lo indispensável ao tratamento de saúde de sua filha; e (II) condenou o exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. O agravante requereu o afastamento do reconhecimento da impenhorabilidade do bem e da condenação em honorários. Em contrarrazões, os agravados suscitaram preliminar de inovação recursal quanto às teses de inadequação da exceção de pré-executividade e de ausência de prova da essencialidade do veículo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

Há 2 questões em discussão: (I) definir se as alegações de inadequação da exceção de pré-executividade e de ausência de comprovação da essencialidade do veículo configuram inovação recursal; e (II) estabelecer se é cabível a condenação do exequente ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais quando a exceção de pré-executividade é acolhida apenas para desconstituir a penhora de bem determinado, sem extinção total ou parcial da execução fiscal.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

A inovação recursal impede o exame, em agravo de instrumento, de teses não submetidas ao juízo de primeiro grau, sob pena de supressão de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

O agravante, na impugnação apresentada na origem, não suscitou nem a inadequação da exceção de pré-executividade para discutir a impenhorabilidade do veículo nem a insuficiência de provas sobre a sua essencialidade, razão pela qual essas alegações não podem ser conhecidas em sede recursal.

São devidos honorários advocatícios sucumbenciais quando o acolhimento da exceção de pré-executividade acarreta a extinção, ainda que parcial, da execução.

O simples levantamento da penhora incidente sobre bem específico, sem extinção total ou parcial da execução fiscal e sem redução da dívida exequenda, não encerra a pretensão executória nem gera proveito econômico apto a justificar condenação em honorários advocatícios em favor do excipiente.

No caso, a decisão impugnada acolheu a exceção de pré-executividade apenas para reconhecer a impenhorabilidade do veículo Citroen AirCross, placa OCW-5379, e determinar o levantamento da penhora, mantendo hígida a execução fiscal.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, provido.

Tese de julgamento
:

Configura inovação recursal a apresentação, em agravo de instrumento, de teses não deduzidas perante o juízo de primeiro grau. 2. O acolhimento da exceção de pré-executividade apenas para desconstituir penhora sobre bem determinado, sem extinção total ou parcial da execução fiscal, não autoriza a condenação em honorários advocatícios sucumbenciais. 3. O levantamento de penhora, desacompanhado de redução da dívida exequenda ou extinção da execução, não caracteriza proveito econômico suficiente para justificar honorários em favor de advogado dos excipientes.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N.
5004232-34.2024.8.08.0000.

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE VITÓRIA.

AGRAVADOS: MARCELO ALEIXO PEISINO, MARLUCE PEISINO, MÁRCIA PEISINO E MARGARETH BEATRIZ PEISINO.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Insurgiu-
se o agravante contra decisão que nos autos da
e
xecução
f
iscal
ajuizada por ele contra

os agravados

acolheu parcialmente a
e
xceção de
pré-executividade
oposta pelos
executado
s
e
reconheceu a impenhorabilidade do veículo Citroen AirCross, placa
s
OCW-5379, de propriedade da executada Marluce Peisino, por considerá-lo indispensável à preservação da dignidade humana em razão do tratamento de saúde da filha d
ela
e
o
condenou ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.

Nas razões do recurso o agravante sustentou, em síntese, a) a inadequação da via da exceção de pré-executividade para discutir a impenhorabilidade, por demandar dilação probatória; b) a ausência de comprovação da alegada essencialidade do veículo Citroen AirCross para o tratamento médico da filha da sócia; e c) a impossibilidade de condenação em honorários sucumbenciais, uma vez que o acolhimento parcial da exceção não extinguiu a execução.

Requereu provimento do recurso de modo a manter a penhora questionada ou, alternativamente, para isentá-lo do pagamento de honorários advocatícios de sucumbência.

Os agravados apresentaram contrarrazões, aduzindo preliminarmente a ocorrência de inovação recursal, po
rque
as teses de inadmissibilidade da exceção e ausência de comprovação da essencialidade do veículo não teriam sido arguidas em momento oportuno na origem. No mérito, defenderam a manutenção da decisão agravada

A preliminar arguida deve prosperar.

Da análise dos autos, verifica-se que, de fato, na impugnação à exceção de pré-executividade apresentada pelo Município de Vitória (
id
16349813), o ente público dedicou-
se
a rebater a alegação de prescrição intercorrente, a discutir a natureza da restrição via Renajud como penhora e a solicitar providências relacionadas aos bens e ao prosseguimento da execução fiscal. Contudo, não houve
nenhuma
manifestação ou arguição sobre a inadequação da exceção de pré-executividade para tratar da impenhorabilidade do veículo por necessidade de tratamento de saúde de terceiro, tampouco sobre a ausência de provas da essencialidade do bem.

A tese do Município, apresentada nas razões de agravo de instrumento, de que "a alegada impenhorabilidade de veículo supostamente utilizado para o tratamento médico da filha da sócia agravada MARLUCE PEISINO, não deveria ter sido conhecida pelo H. Juízo a quo, na medida em que demanda ampla dilação probatória, incompatível com a estreita via da Exceção de Pré-Executividade", bem como a alegação de que não há prova cabal da imprescindibilidade do veículo para a manutenção da saúde ou dignidade da filha da agravada, não constam da manifestação do agravante em primeiro grau.

A inovação recursal impede a análise de questões não submetidas ao crivo do juízo de primeira instância, sob pena de supressão de instância e violação ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Assim, não conheço das alegações de inadmissibilidade da exceção e de ausência de comprovação da essencialidade do veículo.

Remanesce, assim, a análise apenas do ponto relativo à condenação em honorários advocatícios sucumbenciais.

O Município agravante sustenta que a condenação ao pagamento de honorários advocatícios é indevida, pois o acolhimento parcial da exceção de pré-executividade, que resultou apenas no levantamento da penhora do veículo Citroen AirCross, não implicou a extinção, total ou parcial, da execução fiscal.

A decisão de primeira instância, ao condenar o Município em honorários, argumentou que houve sucumbência recíproca, fixando a verba em 10% do proveito econômico.

É cediço que
são devidos honorários advocatícios sucumbenciais quando o acolhimento da exceção de pré-executividade resulta na extinção, ainda que parcial, da execução. Contudo, se o acolhimento da exceção apenas desconstitui a penhora sobre determinado bem, sem extinguir a pretensão executória em relação a parte da dívida, não há que se falar em condenação em honorários. Isso porque, nesses casos, o incidente não põe fim ao processo executivo, que prossegue em busca da satisfação do crédito.

No caso em análise, a exceção de pré-executividade foi acolhida "tão somente para reconhecer a impenhorabilidade do veículo Citroen AirCross, placa OCW5379, de propriedade de Marluce Peisino" e promover o levantamento da penhora lançada sobre esse bem. Não houve, portanto, extinção da execução fiscal, nem mesmo parcial.

Nesse contexto, o mero levantamento de uma penhora, sem a correspondente extinção de parte da dívida executada, não configura proveito econômico suficiente para justificar a condenação em honorários advocatícios em favor do excipiente.

Posto isso, conheço parcialmente do recurso e, na parte conhecida a ele dou provimento para afastar a condenação do agravante ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o voto do eminente relator.